Tribunal: TJDFT
Processo: 0740905-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740905-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA VERSIANI AGRAVADO: NEIDE GOMES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por VERA LUCIA VERSIANI, ora autora/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama-DF, em ação de reintegração de posse proposta em desfavor de NEIDE GOMES DE SOUZA, ora ré/agravada, nos seguintes termos (ID Num. 108175440 - autos de origem): "(...). Cuida-se de ação de conhecimento movida por VERA LÚCIA GOMES SOUZA em desfavor de NEIDE GOMES SOUZA, por meio da qual a parte requerente postula a concessão de medida liminar a fim de reintegrá-la na posse do imóvel localizado no Núcleo Rural Casa Grande, Quadra 02, Chácara 01, Ponte Alta Norte, Gama-DF. É o relatório. D E C I D O. Com efeito, a concessão de medida liminar em interditos possessórios demanda a presença dos requisitos hipoteticamente elencados no art. 561 do CPC, quais sejam: a posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento da liminar vindicada sem a oitiva da parte contrária. Ademais, entendo necessária a dilação probatória, a fim de se evidenciar a que título a parte ré detém a posse do referido bem: se por comodato ou locação. Nesse passo, conforme se evidencia pela leitura dos autos n. 0704937-96.2021.8.07.0004 em trâmite na 2a Vara Cível desta Circunscrição Judiciária, a parte ré afirma de alugado o imóvel sub judice de Zenilton Abrande de Sene, tendo inclusive já consignado no referido processo o valor atinente ao aluguel devido. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais necessários à concessão de medida, por ora, INDEFIRO A LIMINAR. (...)". Na origem, narra a autora/agravante ser a legítima possuidora do imóvel sito à chácara 01, quadra 02, Ponte Alta - Gama-DF. Informa que, com o intuito de manter a posse pacífica do imóvel, o qual já fora alvo de invasões pretéritas, firmou contrato de comodato com a ré/agravada em agosto de 2020, de modo que esta se obrigara a permanecer no bem pelo prazo de 12 (doze) meses. Destaca que, findo o prazo de vigência contratual, requereu a posse do imóvel objeto da lide, a qual fora negada pela ré. Assim, ajuizou a ação possessória de origem, requerendo, em caráter liminar, a reintegração de posse imediata do bem. Todavia, o Juízo a quo indeferiu o pedido liminar formulado, razão pela qual a autora/agravante interpõe o presente recurso. Em suas razões recursais, alega que tem direito a ser reintegrada na posse do imóvel descrito, que o contrato de comodato foi devidamente assinado pelas partes e que, caracterizada a resistência da ré, há o esbulho. Ao fim, requereu a concessão da tutela recursal para que seja reintegrada na posse do imóvel objeto do comodato. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Por força do disposto no art. 558 do Código de Processo Civil, o rito da ação de reintegração de posse, como o das demais espécies possessórias, submete-se a procedimentos especiais quando proposta dentro de lapso temporal de um ano e um dia, contado da data do esbulho ou da turbação (reintegração de posse de força nova). Desse modo, em regra, caracterizada a propositura da demanda possessória dentro do período mencionado, tem-se que a concessão de medidas liminares em ação de reintegração de posse obedece a critérios legais e objetivos, estes elencados no art. 561 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. (Grifos nossos). Todavia, no caso em tela, deve-se observar que o direito à posse disputada pelas partes decorre, diretamente, de negócio jurídico por elas entabulado, qual seja o mencionado contrato de comodato (ID Num. 106162674 - autos de origem). No referido termo contratual, o qual, de fato, se encontra assinado pelas partes, consta a que a ré se obriga a permanecer no imóvel até 20/08/2021. Contudo, a legalidade da contratação apontada não está evidenciada nos autos, uma vez que a ré/agravada sugere, nas informações lançadas em ocorrência policial trazida pela autora; e em áudio, gravado por meio de aplicativo de mensagens, que fora convencida a assinar o contrato de comodato por razões diversas das alegadas pela agravante e constantes no próprio termo da avença, sem deixar de destacar que seria possuidora de boa-fé do imóvel (ID Num. 106162677; ID Num. 106162685 - autos de origem). Nesse contexto, tem-se que, conforme bem consignado pelo Juízo a quo na decisão agravada, a situação tratada na origem carece de maior dilação probatória para que fique evidenciada, com maior clareza, quem o possui o melhor direito. Afinal, diante das peculiaridades do caso, torna-se imprescindível verificar a legalidade da avença entabulada, uma vez que, dadas as mencionadas alegações da ré/agravada, faz-se necessário investigar se o negócio jurídico foi firmado mediante vício, qual seja o dolo, defeito por meio do qual se busca induzir alguém a erro, detalhado entre os artigos 145 e 150 do Código Civil. Confira-se: Art. 145. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa. Art. 146. O dolo acidental só obriga à satisfação das perdas e danos, e é acidental quando, a seu despeito, o negócio seria realizado, embora por outro modo. Art. 147. Nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado. Art. 148. Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento; em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou. Art. 149. O dolo do representante legal de uma das partes só obriga o representado a responder civilmente até a importância do proveito que teve; se, porém, o dolo for do representante convencional, o representado responderá solidariamente com ele por perdas e danos. Art. 150. Se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio, ou reclamar indenização. Cumpre salientar que os negócios jurídicos constituídos mediante dolo são anuláveis, conforme preconiza o art. 145 do Código Civil. Assim, necessária dilação probatória para verificar a legalidade do contrato de comodato entabulado entre as partes, pressuposto para análise posterior acerca do direito de posse defendido pela autora/agravante, tendo em vista que toda análise acerca da existência ou não do esbulho (perda da posse) decorre da validade da avença, o que obrigaria a ré a respeitá-la. Portanto, diante dessas considerações, não fica caracterizada, de plano, a probabilidade do direito alegado pela agravante, o que impõe o indeferimento da medida liminar pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 17 de dezembro de 2021 16:47:03. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora